Tribunal: CARF
Processo: 10325.901061/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.901061/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.458 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito
presumido, não gera crédito de PIS/Pasep ou Cofins não-cumulativos.
Restando evidenciado que o carvão vegetal não se insere nessas exceções,
correta é a glosa integral dos créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública
estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para o deslinde de questão controversa, não se
justificando a sua realização quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.452, de 23 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10325.901034/2011-75, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.901061/2011-48
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901061/2011-48

Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose
Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a supostos créditos de
ressarcimento de PIS/Cofins relativos a insumos empregados em produtos exportados, do
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese:

A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente enumeradas na
legislação, nas quais se admite a apuração de crédito presumido, não gera crédito de
PIS/Pasep ou Cofins não-cumulativos. Restando evidenciado que o carvão vegetal não
se insere nessas exceções, correta é a glosa integral dos créditos.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição e, consequentemente, à
compensação.
A perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual acerca de
matéria inserida na competência do perito, não se prestando, consequentemente, a
discutir conclusões acerca da interpretação da legislação ou a suprir a insuficiência de
provas decorrente do descumprimento do ônus probante, a cargo do Contribuinte.

Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos anteriormente em sede de
impugnação e submete a questão ao CARF
É o relatório.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901061/2011-48

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, a matéria é de competência deste
Colegiado, razão pela qual deve ser conhecido.
2. Mérito.
2.1.
Requerimento de Diligência (item VI do RV)
A Recorrente pleiteia a realização de diligência para que seja analisada a
documentação anexada aos autos em cotejo com a correspondente
realidade fática da produção.
Todavia, a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o
reconhecimento do direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a
qual o ônus probatório recai a quem alega. A diligência, pelo contrário,
serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte segundo as normas que regem os momentos
processuais adequados, o que em outras palavras significa dizer que
quando da manifestação de inconformidade a Recorrente deveria ter
apresentado a documentação que corrobora seus argumentos, servindo
uma hipotética perícia para dirimir dúvidas acerca dela.
2.2.
Dos Insumos (carvão vegetal) adquiridos de
pessoas físicas (item III do RV)
A Recorrente insurge-se quanto à decisão que negou-lhe o direito aos
créditos sobre o insumo “carvão vegetal” adquirido de pessoas físicas,
sob os argumentos adiante expostos:
9. Também não vejo como acolher a apuração de créditos a partir da aquisição de
insumos a pessoa física, ainda que se viesse a discutir sua equiparação a pessoa
jurídica.
9.1 De fato, em razão de disposição expressa contida no § 3o, I do art. 3o das Leis
no 10637, de 2002 e 10.833, de 2003, a apuração de créditos de PIS/Cofins não
cumulativos restringem-se às aquisições de pessoa jurídicas propriamente ditas
(e não às equiparadas). Confira-se (grifei):
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901061/2011-48

9.2. Não se alegue, outrossim, que o legislador teria sido omisso ao não
disciplinar a apuração de créditos nas aquisições a pessoas físicas que se
dediquem à atividade rural, que a recorrente alega equipadas a Pessoa Jurídica.
Nas hipóteses em que se julgou justificável, admitiu-se o cômputo do crédito
presumido previsto no § 10 do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e no § 5o do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003. Atualmente, a matéria encontra-se disciplinada no
art. 8o da Lei no 10.924, de 2004, com a redação fornecida pela Lei no 11.051,
também de 20046.
9.3. Nessa linha, como bem apontado pela autoridade fiscal, não haveria como
apurar créditos sobre as operações com pessoas físicas, que não se sujeitam à
incidência das contribuições, tudo conforme o § 2o, I do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.

Sustenta que em relação aos insumos adquiridos de pessoas físicas, elas
seriam equiparadas a pessoas jurídicas por força da exegese conjunta do
artigo 1o da Lei Complementar n. 7/70 “para fins desta lei, entende-se por
empresa a pessoa jurídica, nos termos da legislação do Imposto de
Renda” com o artigo 150 do RIR/99, segundo o qual
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de
1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial,
com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços
(Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");

Em relação a este ponto, embora possa ter havido esta equiparação em
1999, as leis no 10637, de 2002 e 10.833, de 2003, mais recentes e
específicas (critérios da cronologia e especialidade) e de mesma
hierarquia, pois a lei 07/70 é materialmente ordinária, deve ser aplicada
no caso concreto.
Por este motivo, admite-se que as pessoas físicas fornecedoras de carvão
vegetal não podem ser equiparadas às pessoas jurídicas de, devendo-se
aplicar o § 3o, I do art. 3o das Leis no 10637, de 2002 e 10.833, de 2003 e
negar provimento a este capítulo recursal.
2.3.
Da comprovação do direito creditório sobre o
Minério de Ferro. (item IV do RV)
O direito ao crédito sobre o Minério foi denegado pelo fato de que o
contribuinte não teria trazido aos autos as notas fiscais comprobatórias
das aquisições.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901061/2011-48

Assim dispôs o Despacho Decisório de e-fls. 04 acerca dos créditos
pleiteados sobre o Minério de Ferro.
3 – O minério de ferro apresentou valores mensais maiores do que aqueles
constantes na DRE da Contabilidade. Pesquisando, por amostragem, verificou-se
que faltavam Notas Fiscais escrituradas na Contabilidade. Dessa forma
considerou-se o valor escriturado na contabilidade para o Minério de Ferro em
2004 para efeitos de ressarcimento PIS e COFINS EXPORTAÇÃO. Tal
consideração foi possível pela coerência dos Registros de Exportações com a
Receita na Contabilidade e pela impossibilidade de se adquirir minério de ferro
de pessoa natural, não contribuinte de PIS e COFINS. Além do fato dos
históricos dos lançamentos, pesquisados na contabilidade.

Em relação às provas, o despacho decisório apontou que a Recorrente
apresentou planilhas mas deixou de apresentar as notas fiscais:
A fiscalizada deixou de apresentar as Notas Fiscais solicitadas através do Termo
de Intimação Fiscal. Deixando de comprovar com documentos hábeis a aquisição
dos Insumos.
Foram apresentadas diversas planilhas de insumos, bem como nos anos 2007 e
2008 os arquivos SINTEGRA.
Convém frisar que se utilizou dos valores contábeis, quando menores, toda vez
que verificou-se divergência de escrituração de Notas Fiscais

Tratando-se de despacho decisório elaborado de forma manual, que
mencionou expressamente a inexistência das notas fiscais como motivo
para a denegação do pedido de créditos sobre o Minério de Ferro, era
ônus da Recorrente trazer as referidas notas juntamente com a
Manifestação de Inconformidade de e-fls. 138.
Quando da análise da Manifestação de Inconformidade, a DRJ apontou
que a negativa dos créditos decorreu da ausência de documentação
“Também não vejo como alterar o despacho decisório relativamente à glosa
parcial dos valores relativos à aquisição de minério de ferro, admitidos na
proporção dos montantes escriturados na contabilidade.
10.1. Com efeito, se é certo que cabe ao contribuinte demonstrar o direito
creditório que ampararia a compensação, o correto exercício desse mister torna-
se ainda mais relevante quando se busca justificar, como é o caso dos autos, a
divergência entre as planilhas apresentadas e seus livros contábeis, sabidamente
dotados de valor probante, nos termos do art. 923 do RIR aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 1999.
10.2. Noutra dimensão, não se pode esquecer que a legislação de regência
respalda a conduta da autoridade, admitindo que se condicione a homologação da
Dcomp à apresentação de documentos. Confira-se o que dispõe o art. 4o da IN
600, de 2005, cujo conteúdo é reproduzido nas instruções normativas que lhes
substituíram.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901061/2011-48

Art. 4oA autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
10.3. Ora, se o contribuinte não apresenta as notas fiscais de aquisição, não há
como identificar o valor da operação e do ICMS destacado, nem,
consequentemente, verificar a consistência das alegações suscitadas na
manifestação de inconformidade. Aliás, o contribuinte não apresenta sequer qual
seria a evolução do saldo da conta que contabilizou os créditos de ICMS sobre os
insumos adquiridos, permitindo que se pudesse comparar a soma desses valores
com as planilhas apresentadas em resposta à intimação.”

A Recorrente, por sua vez, alega que desincumbiu-se do seu ônus
probatório, demonstrando que nas notas fiscais de minério de ferro o
ICMS é contabilizado em conta separada, o que provavelmente gerou a
divergência, pois, segundo a Recorrente, o lançamento no livro razão e
balancete apresentam a apuração do cálculo dos créditos do PIS ou
COFINS sobre o insumo minério líquido do ICMS, em valores de
entrada no estoque, enquanto nas planilhas foi aposto o valor com ICMS.
Analisando os autos é possível aferir que à exceção das cópias da
documentação contábil de e-fls. 13 e seguintes, a Recorrente limitou-se a
trazer aos autos planilhas, que não constituem documentação suficiente a
provar a existência de uma operação por meio da qual teria direito a um
crédito tributário, que deveria ser comprovado com lançamentos
contábeis acompanhados da documentação que o embasa pois, como já
mencionado, enquanto nos Autos de Infração compete à Administração
provar os fatos que constituem a infração, nos pedidos de compensação e
ressarcimento de créditos compete a quem alega, no caso o contribuinte,
demonstrar o crédito.
2.4.
Da comprovação do direito creditório –
verdade material (item IV do RV)
A Recorrente alega que o Acordão recorrido deixou de analisar as
despesas com insumos, especificamente, o carvão vegetal, minério de
ferro e serviços que deveriam gerar créditos.
Neste capítulo, a Recorrente sustenta que as informações por ela
prestadas quando da Manifestação de Inconformidade seriam suficientes
à comprovação do crédito e que cumpriria à Administração diligenciar
com o objetivo de buscar a efetiva realidade dos fatos.
Em relação a este arrazoado, estaria absolutamente correto na hipótese de
uma impugnação a um auto de infração, onde a Administração deve
provar os fatos alegados, o que não é o caso, pois tratando-se do
exercício do direito a um crédito, o ônus de demonstrar os fatos e o
direito alegado é de quem alega, ou seja, o particular.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901061/2011-48

Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador
do Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de
matiz constitucional está o princípio da legalidade, que obriga a todos,
especialmente à Administração pública, da qual este Colegiado integra, a
obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto
70.235 estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se
atentar ainda contra outro princípio constitucional, qual seja o da duração
razoável do processo.
O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das
provas no seu artigo 16.

"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as
hipóteses em que é possível a produção posterior de provas, o que
faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância".

É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal,
contudo apenas nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na
Impugnação, ou Manifestação de Inconformidade, como é o caso, a
impossibilidade de se trazer aquela prova no momento oportuno
(Impugnação
ou
Manifestação
de
Inconformidade),
o
que
definitivamente não ocorreu no caso concreto.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal
subverteria todo o rito processual e geraria duas consequências
indesejáveis (i) caso fosse determinado que o feito retornasse à instância
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.458 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.901061/2011-48

original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as provas
fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela
DRJ, geraria indesejável supressão de instância e, em ambos os casos,
representaria afronta direta ao texto legal que rege o processo
administrativo fiscal.
2.5.
Correção monetária dos créditos de Pis / Cofins.
A Recorrente pleiteia a correção monetária dos créditos de PIS e de
COFINS com arrimo em analogia realizada com a Súmula 411 do STJ,
que trata da correção monetária do Imposto sobre Produtos
Industrializados.
Tal pretensão, todavia, é vedada pela Súmula CARF n. 125: “No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15,
VI, da Lei no 10.833, de 2003.”, razão pela qual é de se negar provimento
a este capítulo recursal.
Por todo o exposto, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital